Tribunal: TJDFT
Processo: 0736146-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA DE MÉRITO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. O julgamento dos embargos de declaração, que modulou os efeitos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960.429/RN (tema 992), foi realizado em 15/12/2020, após a prolação do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que acolheu a tese anteriormente fixada pelo Supremo Tribunal Federal, sem ressalvas, e remeteu os autos para a Justiça Comum (em 03/06/2020). Assim, em virtude da posterior modulação dos efeitos e da determinação de permanência da competência da Justiça do Trabalho em relação aos processos que receberam sentença de mérito naquela Justiça Especializada antes de 06/06/2018, o Juízo de origem não detinha competência para reconhecer a nulidade da sentença de mérito prolatada pela Justiça do Trabalho em 18/04/2017, tampouco para julgar extinto o feito sem julgamento do mérito. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição (artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil).